Tribunal: CARF
Processo: 10480.733802/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733802/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.676 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
OPN ORGANIZACAO PROFISSIONAL DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO
COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas cuja atividade é a locação de mão-de-obra temporária, as
despesas com pessoal e encargos sociais e trabalhistas, além de outros haveres,
não podem ser excluídas da receita bruta para fins de apuração do Lucro
Presumido, base de cálculo do IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e
COFINS).
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a totalidade das
receitas auferidas, enseja o lançamento de ofício dos tributos devidos com
aplicação da penalidade cabível.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A aplicação da Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
para títulos federais, acumuladas mensalmente, decorre de expressa previsão
legal. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733802/2012-40
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733802/2012-40

Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que redundou
na lavratura de Auto-de-Infração constitutivo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ (fls. 2/18) no importe de R$ 685.824,83 (Seiscentos e oitenta e cinco
mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) em razão da omissão de
receita sujeita à tributação durante o ano-calendário de 2009.
No montante do crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto, a multa de
ofício de 75% e juros de mora calculado até sua constituição.
Consoante o Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 666/670) a empresa autuada,
que apura sua tributação pela sistemática de lucro presumido, declarou como Receita
Bruta, em sua DIPJ, valores parciais da receita auferida, conforme confronto dos valores
totais das Notas Fiscais Fatura de Serviços emitidas no ano-calendário e os valores
declarados e contabilizados, sendo que os valores das vendas dos serviços prestados
eram registrados parte a crédito das contas de código "4.1.1.11.001 - receitas dos
serviços prestados" e outra parte na conta de código "2.1.1.03.006 - proventos a pagar
s/recebimentos", fato este que ocasionou o recolhimento a menor dos tributos devidos.
Informa, ainda, a Auditoria que consolidou os valores de retenções sofridas pelo
contribuinte e informados na DIRF pelos tomadores de serviço para proceder a dedução
e apuração dos tributos devidos, conforme demonstra em planilhas juntada aos autos.
Cientificado pessoalmente do feito em 07/11/2012 (fls. 670) e irresignando-se com ele,
o contribuinte protocolou impugnação em 06/12/2012 (fls.688/705) na qual argumenta,
em síntese, o quanto segue.
1 - Violação do dever de busca da verdade e de investigação:
No tópico, sustenta que a autoridade fiscal trilhou pelo caminho da ficção e da
presunção sem sequer atinar que a relação jurídica-tributária já estaria extinta pelo
pagamento, desconsiderando claramente os pagamentos feitos de PIS e COFINS sob o
código de receita não cumulativos em 2009 e a taxa de administração como base de
cálculo do IRPJ e CSLL presumidos, que comprovariam a extinção das irregularidades
apuradas. Menciona também, alhures, a desconsideração de créditos tributários em
favor do fisco havidos por retenção. Conclui que "as retenções sofridas quitam os
créditos apurados e ora combatidos, usando-se como referência a taxa de administração
efetivamente recebida." Menciona doutrinas.
2 - Da ilegalidade da quantificação dos juros moratórios à taxa Selic:
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733802/2012-40

Na pauta, irresigna-se quanto à cobrança da taxa de juro SELIC no montante do crédito
tributário e debate a improcedência de sua incidência longamente, colacionando
doutrinas e jurisprudência.
3 - Da vedação ao efeito confiscatório das multas fiscais:
Aqui, afirma que as multas e penalidade também devem ser consideradas confiscatórias
quando exorbitantes, sendo este o caso do percentual de 75% aplicado nos Autos. Cita
julgados.
4 - Da ilegalidade da inclusão na base de cálculo para o IRPJ, CSLL, COFINS e PIS das
entradas meramente canalizadas a terceiros:
In verbis, deduz o contribuinte o quanto segue:
A impugnante desempenha peculiar atividade na qual registra em sua
contabilidade, por um lado, entradas que cumprem a função de remunerar
devidamente os trabalhadores temporários, acrescidas daquelas relativas aos
encargos sociais correspondentes, e por outro, as entradas que repousam sob sua
titularidade, pagas em quantias específicas, sob a chancela de remuneração pelo
serviços de recrutamento prestados aos tomadores.
Diante desta moldura, indaga-se: a base de cálculo do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
devem corresponder ao somatório: valores canalizados mais valores recebidos, ou,
se, ao revés, apenas estes últimos configuram grandeza ínsita aos fatos imponíveis.
Responde-se: os valores meramente canalizados pela impugnante não comportam,
sob qualquer argumento, a respectiva inclusão na base de cálculo do IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS que lhes cabem.
Prossegue nessa linha trazendo à baila a legislação pertinente, doutrinas e
jurisprudências para concluir que, para fins de determinação do faturamento, a
Impugnante tem o direito de excluir as importâncias que se caracterizam como meras
entradas (ingressos) em seus cofres, já que eles não se prestam para medir sua
capacidade contributiva nem sua propriedade.
5 - Da impugnação administrativa como recurso de revisão:
No tópico o Defendente aduz que ultrapassados os limites do poder de revisão do
lançamento por iniciativa do Fisco, o lançamento torna-se irreversível ou imodificável
pela administração, devendo ser anulado por violação de lei, não podendo ser
renováveis mediante novos lançamento acerca da mesma obrigação. Traz doutrinas.
Posto nesses argumentos, requer a recepção da impugnação e seu provimento pelas
razões de mérito expostas, traduzidas em anulação dos Autos lançados, bem como a
produção de todos os meios de prova admitidos no processo administrativo.
É a síntese do necessário ao julgamento.

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas cuja atividade é a locação de mão-de-obra temporária, as despesas com
pessoal e encargos sociais e trabalhistas, além de outros haveres, não podem ser
excluídas da receita bruta para fins de apuração do Lucro Presumido, base de cálculo do
IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733802/2012-40

Constatado que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a totalidade das receitas
auferidas, enseja o lançamento de ofício dos tributos devidos com aplicação da
penalidade cabível.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
JUROS SELIC
A aplicação da Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos
federais, acumuladas mensalmente, decorre de expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 06/06/2019, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 08/07/2019 (segunda-feira).
Em sede de recurso, a contribuinte apresentou exatamente os mesmos argumentos
da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, verifica-se que a contribuinte apresentou na peça recursal os
mesmos argumentos da Impugnação, sem sequer dialogar com os fundamentos da decisão
recorrida que mantiveram o lançamento do auto.
Desta feita, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como
fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância
com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
(...)
Lucro presumido. Receita Bruta. Empresas de locação de mão-de-obra
No cerne da controvérsia a questão da receita bruta, base-de-cálculo das empresas que
apuram sua tributação pelo Lucro Presumido, com reflexos tributários no IRPJ, na
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733802/2012-40

CSLL, no PIS e na COFINS, em empresas que se dedicam à atividade de locação de
mão-de- obra.
Alega a contribuinte que a sua receita tributável, por atuar no ramo de locação de mão-
de-obra temporária, seria composta apenas pelo valor correspondente à taxa de
administração. Os demais itens não integrariam a base de cálculo do imposto,
caracterizados como "meras entradas", não configuradoras de receita nem de acréscimo
patrimonial.
Sem razão a Impugnante.
Os salários e demais valores recebidos pela prestadora são valores que compõem o
preço do serviço prestado, assim como o custo de uma mercadoria é parcela
significativa do seu preço de venda. Quer o contribuinte que o conceito de receita
aproxime-se do de lucro, excluindo-se alguns custos, o que não merece acolhida, face a
sistemática tributária por ele eleita, do lucro presumido.
Não se perca de mente, tanto sob o aspecto econômico como sob o aspecto jurídico, que
receita e lucro são realidades distintas. A receita significa valores obtidos por alguém na
consecução de certa atividade. Já o lucro, significa o resultado líquido, positivo,
conseqüente desta mesma operação, podendo ser representado pelo resultado algébrico
do confronto entre [receitas - (custos + despesas)].
Assim, se determinada pessoa adquire um bem e, por contingências quaisquer, o
revende por valor inferior, não obterá lucro, mas, ainda sim, terá receita.
Neste cenário, cabe aos contribuintes, excetuados os casos em que a lei impõe adoção
obrigatória da apuração tributária pelo Lucro Real, a escolha da forma de mensuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL que melhor convier a seus interesses, alertando-
se que o regime do Lucro Real SEMPRE será possível e permitido a TODAS as
empresas.
Como é certo, o Lucro Real exprime o mais completo modelo de aferição dos resultados
das pessoas jurídicas, justamente pela presença integral da contabilidade, ciência que
regula e normatiza os registros da azienda, quando se contrapõem as receitas à
totalidade dos custos e despesas efetivas e incorridas na companhia, além de outras
operações que afetem o patrimônio da pessoa jurídica.
Certamente, por se constituírem em receita e, ao mesmo tempo, custos e despesas, os
valores relativos aos chamados “reembolsos de despesas” acabam, via de regra, por não
afetar a base imponível do IRPJ e da CSLL, posto que se contrapõem, quando a
empresa mantém contabilidade e opta pela tributação pelo Lucro Real.
De outra quadra, o Lucro Presumido, por se tratar de regime mais simplificado e que
dispensa a escrituração completa, bastando a existência de Livro Caixa (obviamente
escriturado de forma correta e completa - art. 527, Parágrafo Único do RIR/1999),
impõe a aceitação, pelo contribuinte, de percentuais previamente fixados que incidirão
sobre a receita bruta da empresa, para determinação do lucro (por presunção, no caso)
sobre o qual incidirá a tributação do IRPJ e da CSLL.
Em outras palavras, ao optar pelo regime do Lucro Presumido, a pessoa jurídica aceita
tacitamente que seu lucro, para fins de tributação, terá uma base-de-cálculo fixada por
lei e poderá não ser (geralmente não é) a base “efetiva” que seria obtida caso possuísse
escrituração de acordo com as normas contábeis e adotasse a sistemática do “Lucro
Real”.
Em se tratando de Lucro Presumido, não se leva em conta os efetivos custos e despesas
da empresa, mas apenas se os presume, através de coeficientes elencados na lei, que,
por sua vez, são aplicados sobre a receita bruta.
De qualquer forma, a totalidade dos valores recebidos pela contribuinte de seus clientes
significa receita e sobre ela se apura o lucro, na sistemática presumida. Vale dizer,
tratando-se de operação por conta própria, a receita envolve todo o montante recebido.
É o que regula o art. 279 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99, veiculado pelo
Decreto no 3.000/99), de aplicação subsidiária em relação à CSLL:
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733802/2012-40

Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei n o 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12).
Portanto, o valor total contratado com a tomadora da mão-de-obra é o preço do serviço
prestado e, como tal, integra a receita bruta/faturamento da contribuinte.
A jurisprudência administrativa tem adotado a mesma interpretação aqui exposta, como
se vê das ementas de alguns julgados, dentre vários no mesmo sentido, a seguir:
(...)
Ademais, essa questão já foi resolvida pelo STJ, favorável à Fazenda Nacional, quando
julgou o RESP 1141065/SC, sob a sistemática do art. 543C do Código de Processo
Civil, conforme ementa assim exarada:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA".
LEIS COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98,
10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA
REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO
DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74).
VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS
ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços
de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto
73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários.
(...)
Logo, está patente que, como optante pela tributação pelo regime do lucro presumido, a
contribuinte, empresa prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária, não
pode excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de pagamento de salários,
encargos sociais e outras despesas referentes aos trabalhadores temporários, tendo em
vista que não há previsão legal dessas deduções. Entender de modo contrário seria
miscigenar dois regimes distintos (lucro real e lucro presumido) ao arrepio da lei.
Aludidos valores recebidos pela contribuinte, a título de pagamento de salários,
encargos sociais e demais despesas relativas aos trabalhadores temporários, integram a
receita bruta, ponto de partida para a determinação do Lucro Presumido sobre o qual
incide o IRPJ e da base de cálculo da CSLL, como também integram a base de cálculo
do PIS e da COFINS.
Assim, não há que se falar em se utilizar da taxa de serviço em percentual sobre o valor
da Nota fiscal de serviços como base de cálculo dos tributos cobrados no presente
processo.
Dessa forma, mantém-se, na íntegra o lançamento do IRPJ e os lançamentos decorrentes
referentes à CSLL, PIS e COFINS sob o mesmo fundamento.
Dos consectários legais. Taxa Selic e multa de ofício.
Insurge-se a recorrente contra a aplicação da taxa SELIC para atualização do crédito
tributário, como também pela aplicação da multa de ofício, de 75% sobre os valores
tributáveis omitidos, que reputa confiscatória.
Sem razão a Impugnante.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733802/2012-40

A multa de ofício aplicada de 75% decorre de expressa disposição legal devidamente
amparada pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Assim, a
presente autuação foi corretamente lavrada em conformidade com a legislação vigente,
incluindo sua concomitância com os juros de mora, conforme permitido pelo art. 161 do
CTN, que impõe a aplicabilidade de juros de mora sem prejuízo da imposição da
presente penalidade cabível.
A vedação constitucional ao confisco tributário nada mais representa senão a coibição,
por mandamento constitucional inserto no artigo 150, inciso IV, de qualquer aspiração
estatal que possa levar, na seara fiscal, mediante edição de Lei, à injusta apropriação
pelo Estado, no todo ou em parte, do patrimônio ou das rendas dos contribuintes de
forma a comprometer-lhes em razão da incapacidade de arcar com a carga tributária, o
exercício do direito a uma existência digna, ou, também, a prática de atividade
profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.
Dessa forma, o preceito se dirige aos membros do Poder Legislativo, no âmbito da
esfera legisferante.
É de se esclarecer que a multa de ofício consiste em penalidade pecuniária aplicada em
decorrência da infração cometida.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
Assim, há que se manter a multa aplicada.
No que tange à aplicação dos juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) ela tem esteio na Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, art. 13, para fatos geradores ocorridos entre 1o de abril
de 1995 e 31 de dezembro de 1996; e na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
61, § 3o, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997.
Não obstante a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) ter sido
instituída por Resolução do Banco Central do Brasil, sua aplicação na área tributária
tem base nos sobreditos diplomas legais. Ademais, é irrelevante que o sistema SELIC
tenha sido concebido como taxa referencial para a remuneração de títulos públicos,
tendo em sua composição a cumulação de índice de juros e de correção monetária.
Pouco importa, também, a forma como é fixada a taxa SELIC, pois o caráter
remuneratório ou moratório não depende da forma de cálculo ou da fixação da taxa, mas
sim da natureza do fato jurídico que provoca sua incidência.
Por fim, o cálculo dos juros de mora com base na Taxa SELIC já se encontra pacificado
na esfera administrativa, com a edição pelo CARF da Súmula Vinculante no 4, in verbis:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Destarte, correta a utilização da taxa de juros Selic para cálculo dos juros de mora
incidentes sobre débitos tributários.
Portanto, em ambos os casos, juros e multa decorrem da mera subsunção dos fatos à
legislação vigente, não havendo reparo possível na esfera administrativa frente às
alegações de ilegalidades e inconstitucionalidades, também porque o Decreto no
70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal Federal, assim o dispõe:
“Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733802/2012-40

Assim, tem-se que os lançamentos foram efetuados com base em legislação vigente e
nos procedentes critérios adotados pela fiscalização, não competindo à esfera
administrativa a análise da ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas, e,
portanto, não será afastada a aplicação dessas normas e critérios que fundamentaram a
presente autuação sob o pretexto de contrariar princípios constitucionais, conforme
alegado na impugnação.
Da verdade material
Deduz a Impugnante a existência de eventuais recolhimentos que fariam frente aos
tributos lançados, usando-se como referência a taxa de administração como base
tributária, fruto de retenções sofridas por ela.
Ocorre que, como visto, não se pode utilizar a taxa de administração como base-de-
cálculo das empresas que apuram sua tributação pelo lucro presumido, mas sim a receita
bruta, que importa no somatória das Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas
pelo contribuinte.
Por outro giro, a Auditoria elaborou exaustiva planilha em que todos os recolhimentos
havidos para o contribuinte frutos das retenções sofridas na fonte foram apurados e
devidamente abatidos do crédito tributário constituído, conforme as Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs) apresentadas pelos tomadores de serviço da
fiscalizada, confira-se:

Por fim, nenhum recolhimento ou valor havido em favor do contribuinte foi apresentado
ou apontado com especificidade na impugnação, apenas a alegação genérica de que
teriam sido ignorados em detrimento da verdade material, o que não se coaduna com os
fatos, conforme acima exposto.
No arremate de suas alegações, reputo prejudicada a discussão acerca da suposta
impossibilidade de eventual efeito revisional do lançamento, fruto de impugnação
administrativa, posto que, no caso, não há o que se revisar.
Isto posto e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, VOTO
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada e pela manutenção total do crédito
tributário constituído.

Acrescenta-se, ainda, que o entendimento de mérito aqui reproduzido é o que vem
sendo aplicado no CARF, conforme julgados a seguir:
 Numero do processo: 10480.720102/2010-23
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733802/2012-40

Ano-calendário: 2006
CSLL. PRESTADORA DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. RECEITA BRUTA.
COMPOSIÇÃO.
Constitui receita bruta da empresa prestadora de serviço temporário, base para cálculo
do lucro presumido, a totalidade dos valores recebidos da empresa tomadora do serviço.
Numero da decisão: 1401-001.352
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado. (assinado digitalmente) André Mendes
de Moura - Presidente para Formalização do Acórdão (assinado digitalmente) Fernando
Luiz Gomes de Mattos - Relator Considerando que o Presidente à época do Julgamento
não compõe o quadro de Conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) na data da formalização da decisão, e as atribuições dos Presidentes de Câmara
previstas no Anexo II do RICARF (Regimento Interno do CARF), a presente decisão é
assinada pelo Presidente da 4a Câmara/1a Seção André Mendes de Moura em
04/09/2015. Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Celso Freire da
Silva (Presidente), Mauricio Pereira Faro, Alexandre Antonio Alkmim Teixeira, Sergio
Luiz Bezerra Presta, Antonio Bezerra Neto, Fernando Luiz Gomes de Mattos.
Nome do relator: FERNANDO LUIZ GOMES DE MATTOS
 Numero do processo: 11634.720372/2012-68
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008, 2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE
CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO.
A base de cálculo do imposto e do adicional, no caso de tributação pelo lucro
presumido, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual
fixado na legislação sobre a receita bruta auferida no período de apuração. No caso da
prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita bruta corresponde ao preço
dos serviços prestados, que consiste no valor total contratado e faturado. Não há
previsão legal para exclusão da base de cálculo para apuração do lucro presumido dos
valores pagos a título de salários e encargos sociais relativos aos trabalhadores
temporários colocados à disposição dos tomadores de serviços.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Constitui omissão de receita o valor da prestação de serviços de locação de mão de obra
correspondente à parcela da receita bruta que não foi contabilizada, escriturada, nem
informada na DIPJ pertinente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Verificada a omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS e da
Cofins.
Numero da decisão: 1301-002.428
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Por unanimidade de votos,
acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso voluntário.
assinado digitalmente Waldir Veiga Rocha - Presidente. assinado digitalmente Amélia
Wakako Morishita Yamamoto - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Flavio Franco Correa, José Eduardo Dornelas Souza, Roberto Silva
Junior, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro, Milene de Araújo Macedo, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Waldir Veiga Rocha.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.676 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733802/2012-40

Nome do relator: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital